Tribunal: TJES
Processo: 5015629-25.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015629-25.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELOIZA PEDRONI
RECORRIDO: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENT
A:

DIREITO DO CONSUMIDOR.
PROPAGANDA ENGANOSA
.
CONSUMIDOR
A
INDUZID
A

A
ACREDITAR
QUE ESTAVA CONTRATANDO FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE
IMÓVEL
.
CIÊNCIA DE QUE O CONTRATO SE TRATAVA DE CONSÓRCIO POSTERIORMENTE À SUA ASSINATURA. AUSÊNCIA DO CUMPRIMENTO DOS DEVERES DE INFORMAÇÃO E DE TRANSPARÊNCIA. VÍCIO DE VONTADE.
RESCISÃO
DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS.
DANOS MORAIS
CONFIGURADOS
. RECURSOS INOMINADO
PARCIALMENTE PROVIDO.

SENTENÇA
REFORMADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5015629-25.2022.8.08.0012

RE
CORRENTE
:
HELOÍSA PEDRONI

REC
ORRID
A
:
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENT
A:

DIREITO DO CONSUMIDOR.
PROPAGANDA ENGANOSA
.
CONSUMIDOR
A
INDUZID
A

A
ACREDITAR
QUE ESTAVA CONTRATANDO FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE
IMÓVEL
.
CIÊNCIA DE QUE O CONTRATO SE TRATAVA DE CONSÓRCIO POSTERIORMENTE À SUA ASSINATURA. AUSÊNCIA DO CUMPRIMENTO DOS DEVERES DE INFORMAÇÃO E DE TRANSPARÊNCIA. VÍCIO DE VONTADE.
RESCISÃO
DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS.
DANOS MORAIS
CONFIGURADOS
. RECURSOS INOMINADO
PARCIALMENTE PROVIDO.

SENTENÇA
REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 5869336.

Contrarrazões em Id. 5869340.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 5869336), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Também concedo à Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 C/C art. 98, do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
5869334
), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos:
''
Isto posto, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais
para, declarando a rescisão do contrato de consórcio de nº 191174, condenar a ré na devolução, em até 30 dias após o encerramento do grupo, das quantias pagas pela autora, descontada a taxa de administração de forma proporcional ao período em que a autora esteve com o contrato ativo, sendo de 0,125% por mês, calculada sobre as quantias pagas, que devem ser corrigidas monetariamente desde a data de desembolso de cada parcela pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361)''.

Trata-se de
ação
de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais
, sob o argumento
de
que
a Autora
, por meio da rede social
Facebook
, tomou conhecimento de um anúncio de venda de
um

imóvel
cuja oferta não detalhava se tratar de uma contratação de consórcio,
motivo pelo qual, ao procurar a
Ré
, pensou ter realizado
o
financiamento de
uma casa
e não que estava aderindo a um consórcio.

Em suma,
o
magistra
do
de
1º grau

entendeu
que '
'[...] inobstante as alegações iniciais, não há elementos mínimos que evidenciem ter sido a autora enganada pela ré quando da adesão ao consórcio de nº 191174, sendo o caso, portanto, de desistência do consórcio''.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando cerceamento de defesa e prejuízo material.

Pois bem.

Não obstante o entendimento do r. juízo
a quo,
analisando detidamente o conjunto probatório, reputo existirem indícios suficientes para demostrar a ocorrência de fraude no momento em que a Autora aderiu ao consórcio oferecido pela Ré. Explico.

Parte do valor a ser pago inicialmente, de acordo com o contrato juntado pela Recorrida (Id. 5869321), seria de R$ 21.987, 55 (vinte um mil, novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), montante confirmado pelo comprovante de pagamento (Id. 5869286) juntado pela Recorrente. No entanto, na transcrição do áudio pós-venda apresentado pela Ré (Id. 5869324, pág. 02), a pessoa que supostamente seria a Autora, confirma que o pagamento correspondente à primeira parcela seria de apenas R$ 6.871,11 (seis mil, oitocentos e setenta e um reais e onze centavos).

Ainda, no mesmo documento de transcrição (Id. 5869324, pág. 02), a atendente oferece uma carta de crédito no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), todavia, no único contrato anexado pela Recorrida (Id. 5869321), o crédito oferecido é de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais).

Também insta pontuar que, tanto no contrato de Id. 5869285, apresentado pela Autora, quanto naquele juntado pela Recorrida (Id. 5869321), não há assinatura de funcionário da administradora ou de qualquer representante autorizado.

Nesse sentido, considerando os sérios indícios de irregularidade identificados, assim como o não reconhecimento, por parte da Recorrente, da voz que lhe foi atribuída no áudio pós-venda, depreendo que a Autora não foi devidamente orientada durante a negociação da proposta de consórcio, sendo induzida a acreditar que a aquisição do imóvel ofertado em rede social se daria através de financiamento.

Embora na documentação assinada pela Recorrente conste a palavra ‘‘consórcio’’ (Id. 5869285), frisa-se que o contrato de consórcio não é de conhecimento geral da população, possuindo cláusulas e legislação específicas, de difícil entendimento para a maioria dos consumidores. E, no caso, entendo que a Autora não detinha conhecimento pleno e suficiente a fim de julgar se estava aderindo a um contrato de consórcio com a Recorrida Reserva Administradora De Consorcio Ltda.

Concluo, então, que a
R
ecorrida pratic
ou
publicidade enganosa (art. 37, §1º, CDC), não garanti
u
o direito de informação
à
consumidor
a
(art. 6º, III, CDC) e somente consegui
u
firmar o contrato de consórcio com
a

A
utor
a
porque est
a
pensou ter aderido a um contrato de financiamento.

Por conseg
uinte,
voto pela reforma da sentença,

com a
rescisão
dos contratos de consórcio
e de seguro prestamista celebrados entre as partes, diante do dolo constatado.
Determino, também, que a Recorrida restitua à parte Autora a quantia de R$ 26.987,32 (vinte e seis mil novecentos e oitenta e sete reais e trinta e dois centavos), paga, em sua totalidade, como entrada do contrato de consórcio (Id. 5869286), o qual a Recorrente entendia ser de financiamento.

Noutro giro
, quanto ao pedido de indenização por danos morais, malgrado o STJ tenha pacificado entendimento de que o mero descumprimento contratual não enseja dever de indenizar, o caso sob análise apresenta contornos que transbordam a barreira do mero inadimplemento do contrato.
O
que se extrai dos autos é ato criminoso, que se investigado de forma efetiva se desdobraria em responsabilidade criminal,
haja vista a
flagrante violação dos direitos extrínsecos e intrínsecos da personalidade da parte
A
utora, com aviltamento de seu patrimônio e de sua honra.

Em razão disso,
reconhe
ço a
lesão moral e
o
dever de indenizar,
entendendo
correto e proporcional
a fixação
da quantia de
R$
3
.000,00 (
três
mil reais) a título de danos morais indenizatórios,
com a

reforma
da sentença nesse diapasão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONFIRO
PARCIAL
PROVIMENTO

a fim de
reformar a r. sentença guerreada, JULGANDO PROCEDENTE, em parte, o
s pedidos, para:

a)
DECLARAR

a
rescisão
dos contratos de consórcio e de seguro prestamista celebrados entre as partes,
impondo-se à Recorrida RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA o dever de baixar os contratos e as cobranças, tudo em até trinta dias corridos, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cobrança realizada, até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais);

b)
CONDENAR
a Recorrida RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA a restituir a Recorrente HELOÍSA PEDRONI a quantia de R$ 26.987,32 (vinte e seis mil novecentos e oitenta e sete reais e trinta e dois centavos), corrigida monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros de mora a partir da celebração dos contratos que se invalidam (ato ilícito) (não haverá retenção de taxa de administração, diante do reconhecimento do vício de consentimento);

c)
CONDENAR

a Recorrida
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
a
indenizar
a

R
ecorrente
HELOÍSA PEDRONI

na quantia de

3
.000,00 (
três
mil reais) a título de indenização por danos morais,
com correção e juros de lei a partir deste julgamento.

Sem condenações em custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)